Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705969-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTICO EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: MORELLI COMERCIO DE ESTRUTURA METALICA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Pórtico Empreendimentos e Negócios Imobiliários Ltda. – ME em face da r. decisão (ID 81249910) que, em sede de Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Morelli Comércio de Estrutura Metálica e Serviços Ltda., indeferiu pedido de realização de consulta completa via Sisbajud, e complementada pela pesquisa no CCS Bacen. Alega, em síntese, que as pesquisas inicialmente realizadas via Sisbajud restaram infrutíferas, fazendo-se necessária a liberação do acesso aos extratos bancários, de contas de FGTS e do PIS, contratos de câmbio e de abertura de conta, cópias de cheques e faturas de cartão de crédito da parte agravada, a fim de localizar o paradeiro de ativos financeiros, de forma a possibilitar a formulação de novo pedido de penhora para satisfação do crédito ora perseguido. Assevera que, de forma a complementar as informações do Sisbajud, deve ser realizada pesquisa também via CCS Bacen, pois alcança contas movimentadas por procuradores do devedor. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para reformar o decisum e determinar a consulta completa e mais abrangente via Sisbajud e a pesquisa no CCS Bacen. É o breve relatório. Decido. Admito o agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização das diligências requeridas, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, que, embora deva estar devidamente caracterizado por fatos concretos, não foi demonstrado neste agravo. Verifico que os fundamentos lançados nas razões recursais são genéricos, pautados somente nos efeitos processuais que a impossibilidade de localização de bens dos devedores poderá causar. Registro, ademais, que o deferimento da quebra do sigilo fiscal e bancário via Sisbajud invade sobremaneira a privacidade dos litigantes, devendo ater-se a situações excepcionais cabalmente demonstrada nos autos. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator